Tribunal: TJDFT
Processo: 0750827-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750827-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES DA SILVA, MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO CÉSAR GOMES DA SILVA e MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS, pela qual indeferiu a impugnação à penhora de percentual de salário dos agravantes, e rejeitou a arguição de excesso de execução e o pedido de gratuidade de justiça, determinando o prosseguimento do feito. Os agravantes afirmam que a decisão agravada é manifestamente desproporcional, pois manteve a cobrança de valores exorbitantes, ignorando garantias já constituídas para pagamento da dívida e a situação financeira precária do núcleo familiar que integra o polo passivo do cumprimento de sentença. Argumentam que a dívida original, datada de 2014, era de R$ 97.108,30 (noventa e sete mil cento e oito reais e trinta centavos), e que, ao longo do processo, foram realizadas constrições judiciais suficientes para garantir o crédito do exequente, totalizando R$ 108.656,84 (cento e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), valor superior ao débito inicial. Sustentam que, apesar disso, o credor pretende exigir atualmente o valor de R$ 731.910,33 (ID setecentos e trinta e um mil novecentos e dez reais e trinta e três centavos), podendo alcançar a quantia de R$ 1.210.220,00 (um milhão duzentos e dez mil duzentos e vinte reais) em caso de parcelamento, cifra que consideram absolutamente desproporcional e sem qualquer fundamento jurídico, configurando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Ressaltam que a execução deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), evitando que se transforme em instrumento de ruína financeira. Destacam que a decisão agravada desconsiderou a real capacidade econômica dos recorrentes ao indeferir a gratuidade judiciária, destacando que o primeiro agravante aufere rendimento líquido mensal de R$ 16.024,00 (dezesseis mil, e vinte quatro reais) e a segunda de R$ 2.859,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove mil reais e quarenta e um centavos), valores que, embora possam parecer elevados, são integralmente consumidos por despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde, convênio médico, medicamentos, contas de água, luz, telefone, internet e educação dos netos, além de parcelas de empréstimos consignados que comprometem a margem consignável. Acrescentam que o primeiro recorrente é portador de doenças graves, cardiopatia e câncer, o que impõe gastos elevados e contínuos com medicamentos e tratamentos, tornando ainda mais evidente a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Reclamam, ainda, da manutenção da penhora salarial nos moldes atuais, que incide sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do primeiro agravante e 15% (quinze por cento) da segunda, totalizando 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida familiar. Sustentam que tal medida viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, além de contrariar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC. Argumentam que, mesmo admitindo a mitigação dessa regra para dívidas não alimentares, a jurisprudência do STJ estabelece que a penhora não pode comprometer a subsistência do devedor, sendo usualmente limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, concluindo que a constrição determinada nos autos de origem é abusiva e ilegal. Pugnam pela concessão da gratuidade judiciária e requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender imediatamente quaisquer atos constritivos sobre as remunerações dos agravantes até o julgamento final do recurso, a fim de evitar a ocorrência de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pleiteiam o reconhecimento do excesso de execução, com a fixação do débito atualizado em R$ 293.263,07 (duzentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e três reais e sete centavos), abatendo-se as penhoras já efetivadas, equivalentes a R$ 108.656,84 (cento e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), consolidando o saldo devedor em R$ 184.606,23 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e três centavos). Requerem, ainda, a limitação da penhora salarial a percentual razoável que não comprometa o sustento familiar, sugerindo o teto de 20% da renda líquida total e ambos os recorrentes, bem como a concessão da gratuidade de justiça diante da comprovada insuficiência de recursos e da situação de vulnerabilidade dos agravantes. Recursos inicialmente dispensado de preparo, em razão do pedido de gratuidade judiciaria formulado pelos agravantes, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. Decido. Considerando o pedido de gratuidade judiciária formulado originalmente neste agravo de instrumento, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, devendo ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." No caso dos autos, não comporta conhecimento o pedido de gratuidade judiciária com relação ao primeiro agravante PAULO CÉSAR GOMES DA SILVA, pois trata-se de mera reiteração de pretensão preclusa n curso do processo. Com efeito, o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo referido agravante se revela como mera reiteração da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento 0743426-15.2024.8.07.0000, onde a justiça gratuita foi indeferida em razão da constatação de que o recorrente possui padrão de renda incompatível com o benefício, por decisão singular mantida no julgamento de agravo interno no dia 12 de março de 2025, como se verifica da respectiva ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVA CONTRÁRIA AO BENEFÍCIO POSTULADO. CONCESSÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto os elementos de provas despontados dos autos afastam a hipossuficiência econômica/financeira declarada pelo recorrente. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir casuisticamente se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira devido a problemas de saúde e endividamento. III – Razões de decidir 3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pelo próprio agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), conforme declaração de imposto de renda, nem paga aluguel, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda. 5. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente possui renda elevada e não comprova hipossuficiência econômico-financeira, ainda que momentânea, em grau capaz de lastrear a concessão do benefício postulado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99; Lei no 1.060/1950; etc.. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; etc. TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; etc. (Acórdão 1978779, 0743426-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Constata-se que o referido julgado apreciou as mesmas alegações sustentadas no presente recurso para postulação de gratuidade judiciária em favor do primeiro recorrente, como se verifica dos fundamentos expostos no respectivo no acórdão: “Mediante análise detida do acervo fático-probatório trazido à colação, depura-se que o recorrente não pode ser considerado juridicamente pobre, na acepção teleológica do instituto, eis que o agravante tem uma renda mensal bruta de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) e líquida de R$ 13.800,00, em setembro de 2024, como servidor público aposentado da Câmara dos Deputados. Não obstante isso, apesar de ter demonstrado o diagnóstico de problemas de saúde, os contracheques apresentados pelo agravante revelam que possui plano de saúde da Câmara dos Deputados, e não foram demonstradas despesas com tratamento médico passíveis de lhe afetar a capacidade de arcar com as custas do processo. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), conforme declaração de imposto de renda (ID 65367347), nem paga aluguel, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda. Aliás, não foi cumprida a decisão judicial desta Relatoria (ID 65080047), que determinou a juntada dos extratos bancários dos últimos três meses, pois sequer foi coligido o extrato da conta onde o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, bem como onde realiza suas movimentações financeiras mensais, ou seja, o documento anexado nos autos não cumpre a contento as determinações deste Juízo (ID 65367348). Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente, tratando-se de pessoa com condições de vida e de renda superior ao padrão médio da sociedade brasileira, ainda que tenha se submetido a endividamento.” Não obstante o indeferimento da gratuidade judiciária no recurso precedente, o primeiro agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem recolher o preparo e sem mencionar que o benefício foi indeferido em data recente, pugnando pela concessão da justiça gratuita com apresentação dos mesmos argumentos apreciados e refutados no recurso precedente. Destaco que por se tratar de matéria já debatida e decidida por decisão anterior, o agravante somente poderia renovar o pedido de gratuidade judiciária se a pretensão estivesse fundada em fato novo, não apreciado pela decisão antecedente, demonstrando a alteração de sua situação financeira. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR INATIVO. VPNI. REAJUSTE. LEI 4.584/11. HONORÁRIOS. 1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça anteriormente indeferido deve ser motivada pela superveniência de fatos novos. A mera reiteração do pleito não enseja a modificação da decisão. (...) (Acórdão 1128919, 20160110045717APC, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2018, publicado no DJe: 09/10/2018.) Não se verifica essa constatação no caso dos autos, pois, como visto, o recorrente se limitou a reiterar os mesmos argumentos sobre comprometimento de renda deduzidos no recurso anterior, cumprindo destacar que os contracheques atualizados ora apresentados revelam o aumento da renda pessoal, que já havia sido considerada incompatível com a concessão do benefício no recurso antecedente. Assim, é inviável o conhecimento do pedido de justiça gratuita deduzido no agravo de instrumento do com relação ao primeiro recorrente, considerando se tratar de mera reiteração do pedido o indeferido no recurso antecedente, sem demonstração de alteração da situação financeira ou de atual hipossuficiência econômica. Estando precluso o pedido de gratuidade judiciaria, na forma em que postulado no recurso, e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o agravo de instrumento está deserto, carecendo de requisito de admissibilidade recursal. Diante do exposto, não conheço da reiteração do pedido de justiça gratuita com relação ao primeiro recorrente, e, em atenção ao contido no art. 99, § 7o, do CPC, determino que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível o recurso com relação a si, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Caso realizado o recolhimento do preparo recursal pelo primeiro agravante, o pedido de gratuidade judiciária deduzido pela segunda agravante será apreciado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, após assegurado o contraditório à parte agravada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator